Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. fixação da pena no mínimo legal. ausência de interesse recursal. preliminar de nulidade. rejeição. roubo simples. violência doméstica e familiar contra a mulher. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. exercício arbitrário das próprias razões ou furto. inviabilidade. substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Fato relevante: Não há interesse recursal quanto ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, uma vez que a sentença assim dispôs.
II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar se a sentença é nula por suposta fundamentação contraditória; (ii) estabelecer se houve ausência de dolo na conduta do réu, em razão do suposto consentimento prévio da vítima quanto ao uso dos cartões e da devolução voluntária dos bens, o que afastaria a subsunção dos fatos ao tipo descrito no artigo 157, caput, do Código Penal; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões ou para o delito de furto; (iv) avaliar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
4. Inexiste nulidade a ser reconhecida quando a sentença, de forma clara, coerente e em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, reconhece a absorção da lesão corporal pelo crime de roubo e afasta o delito de ameaça por insuficiência probatória, não havendo contradição.
5. Não se cogita ausência de dolo no caso em que a subtração é praticada mediante violência física, sendo irrelevante eventual consentimento anterior quanto ao uso dos bens, pois a conduta se amolda perfeitamente ao tipo previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, conforme amplamente demonstrado pelo conjunto probatório.
6. É inadmissível a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões na hipótese em que a subtração é realizada mediante violência física contra a vítima, sendo igualmente incabível o reconhecimento do delito de furto.
7. Mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando se trata de crime praticado com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Súmula no 588, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, 147, § 1o, e 157, caput; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos II, III e VII; Lei no 11.340/2006, artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852582, 0710440-79.2023.8.07.0020, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24/4/2024, DJe 14/5/2024; TJDFT, Acórdão 1172102, 20181410025918APR, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 16/5/2019, DJe 21/5/2019; TJDFT, Acórdão 1868583, 0701707-15.2022.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, Rel. Desig. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024, DJe 11/6/2024.